Tribunal: TCU
Processo: 043.883/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 859/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 043.883/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Adriana Pereira Neves (XXX.808.035-XX); Carlos Alessandro Rodrigues de Oliveira (XXX.566.500-XX); Carmen Beatriz Teixeira Mrozinski (XXX.886.300-XX); Carolina Figueredo Maciel (XXX.950.520-XX); Caroline Perozzo Costamilan (XXX.735.150-XX); Cassiana Spiekermann (XXX.384.500-XX); Cassiano Ricardo Nehring (XXX.151.440-XX); Cessia Freitas de Figueiredo (XXX.753.984-XX); Clarissa Kubica Pavao Lorensini (XXX.098.489-XX); Claudia Veronica Scheeren Camilo (XXX.544.310-XX) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.